Tribunal: TJDFT
Processo: 0722253-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela instituição financeira contra decisão proferida em cumprimento de sentença oriundo de ação de exibição de documentos, na qual se consolidou multa coercitiva em R$ 5.000,00 pelo descumprimento da ordem judicial e se admitiu a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, diante da alegada impossibilidade de cumprimento por parte do executado.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da cumulação da multa cominatória com a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos; e (ii) analisar se houve excesso na imposição de penalidades pelo mesmo fato gerador.
III. Razões de decidir
3. A multa prevista no art. 537 do CPC possui natureza coercitiva e visa compelir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer, sendo legítima sua aplicação diante da inércia do executado, que, mesmo intimado, deixou de apresentar os documentos no prazo judicial.
4. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos é admitida quando o cumprimento se revela impossível ou não ocorre no tempo e modo devidos, conforme prevê o art. 499 do CPC, sendo compatível com a manutenção da multa já fixada, nos termos do art. 500 do mesmo diploma legal.
5. A cumulação da multa com a indenização não configura bis in idem, pois se trata de medidas com finalidades distintas: a primeira tem caráter coercitivo, e a segunda, reparatório.
6. A jurisprudência do TJDFT é pacífica no sentido da possibilidade de cumulação entre astreintes e perdas e danos em hipóteses de descumprimento de decisão judicial que determina exibição de documentos, desde que respeitados os princípios da proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 400, 499, 500 e 537.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1134622, 0716322-92.2017.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 1a Turma Cível, j. 31.10.2018, DJe 09.11.2018.